Tribunal: TJBA
Processo: 8001519-60.2022.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001519-60.2022.8.05.0106

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IPIRA

Advogado(s)
:
TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

APELADO: JUCELIA ALMEIDA DE SOUZA

Advogado(s)
:
MARIANE SANTOS DE JESUS, SOCRATES MASCARENHAS SANTOS, VILMA FREITAS SANTOS, KEILLA MASCARENHAS SANTOS DALTRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO PÚBLICO. INDENIZAÇÃO DE FGTS. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. FIXAÇÃO POSTERGADA. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Município de Ipirá contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança movida por Jucelia Almeida de Souza, reconhecendo a nulidade de vínculo empregatício por ausência de concurso público e condenando o ente público ao pagamento de indenização correspondente ao FGTS nos períodos de efetiva prestação de serviço. Fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. O recurso impugna exclusivamente a distribuição dos ônus sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal restringe-se à possibilidade de aplicação da sucumbência recíproca ou mínima nos termos do art. 86 do CPC, e à necessidade de postergação da fixação dos honorários advocatícios para a fase de liquidação, conforme o art. 85, § 4º, II, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A rejeição de pedidos acessórios ou juridicamente inviáveis, como multas e salários por períodos não comprovadamente trabalhados, não descaracteriza a sucumbência substancial do Município.

4. A condenação ao pagamento de FGTS por períodos efetivamente laborados representa o núcleo do pedido indenizatório, o qual foi acolhido.

5. Aplica-se o art. 86, parágrafo único, do CPC, cabendo ao Município o pagamento integral dos honorários.

6. A definição do percentual dos honorários deve ser postergada para a fase de liquidação, dado que o valor exato da condenação depende de apuração.

7. Devida a majoração dos honorários em razão da atuação em grau recursal, a ser considerada no momento da liquidação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido. Sentença parcialmente reformada, de ofício, para postergar a fixação dos honorários para a fase de liquidação.

Tese de julgamento:

"1. Em demandas que envolvem a nulidade de vínculo por ausência de concurso público, é cabível a condenação integral da parte vencida aos ônus sucumbenciais quando reconhecida a procedência do pedido principal, ainda que rejeitados pedidos acessórios.

2. A fixação do percentual de honorários advocatícios em face da Fazenda Pública pode ser postergada para a fase de liquidação, conforme o art. 85, § 4º, II, do CPC, observando-se também a majoração prevista no § 11 do mesmo artigo em caso de não provimento do recurso."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; CPC, arts. 85, §§ 3º, 4º, II e 11; art. 86, parágrafo único; Lei nº 8.036/90, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 795 da Repercussão Geral; TJBA, Apelação nº 0517532-24.2014.8.05.0001, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, Quinta Câmara Cível, julgado em 28/04/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001519-60.2022.8.05.0106
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE IPIRA e como apelada JUCELIA ALMEIDA DE SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .